Tribunal: TJSP
Processo: 1518102-16.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. Lavagem de dinheiro. Sentença condenatória reformada para absolver a ré, consoante, inclusive, concordância da própria PGJ. 1) Nulidade de ausência de encaminhamento à PGJ, em razão da negativa de oferecimento do ANPP, superada com o parecer pela absolvição apresentado. 2) Mérito. Materialidade comprovada, porém, a autoria é duvidosa. Empréstimo de conta recebedora do Bolsa Família para

Ementa:
APELAÇÃO. Lavagem de dinheiro. Sentença condenatória reformada para absolver a ré, consoante, inclusive, concordância da própria PGJ. 1) Nulidade de ausência de encaminhamento à PGJ, em razão da negativa de oferecimento do ANPP, superada com o parecer pela absolvição apresentado. 2) Mérito. Materialidade comprovada, porém, a autoria é duvidosa. Empréstimo de conta recebedora do Bolsa Família para que uma amiga recebesse um depósito. Narrativa da ré que não pode ser tida por inverossimilhante, à mingua de elementos a infirmá-la. Inexistência de elementos aptos a concluir que a ré teria ocultado e dissimulado a origem, a movimentação e a propriedade de valor proveniente diretamente, de crime de extorsão. Lavagem de dinheiro não caracterizada. Desclassificação para crime de estelionato. Descabimento, dada a inexistência de provas de ter a ré induzido a vítima a erro ou mesmo de que tenha obtido vantagem ilícito do golpe perpetrado. Recurso defensivo provido.